Tribunal: STF
Processo: ARE 1541047
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMENTA: APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (TRÊS VEZES) – IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET COM O DESISUM QUE IMPRONUNCIOU OS RÉUS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MISTA DE PRONÚNCIA QUE SE CONSUBSTANCIA EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SENDO BASTANTE A PROVA DE EXISTÊNCIA DO CRIME E DE INDÍCIOS DE AUTORIA –FASE PROCESSUAL EM QUE VIGE O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATERIALIDADE E PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – AUTORIA SUFICIENTEMENTE INDICIADA PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS/VÍTIMASPRESTADASNA FASE DA INQUISA E CONFIRMADAS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – PLEITO DE IMPRONÚNCIA QUE,NESSA FASE PROCESSUAL, NÃO SE SUSTENTA – RECURSO PROVIDO PARA QUE OS RÉUS SEJAM PRONUNCIANDO E SUBMETIDOS A JULGAMENTO NO CONSELHO DE SENTENÇA – NA SESSÃO DE JULGAMENTO FOI REQUERIDO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA O AFASTAMENTO DO JUIZ PROLATOR DA IMPRONÚNCIA, POR ENTENDER NÃO TER ELE CONDIÇÕES PARA PROSSEGUIR NO PROCESSO, O QUE FOI NEGADO POR UNANIMIDADE.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta a Repercussão Geral da controvérsia e, no mérito, alega violação ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. 



    A defesa advoga no sentido de que “não há sequer resquícios de indícios de participação deste Recorrente”. 



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário interposto pela defesa de Hugo de Queiroz Haddad, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 636 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, que para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), inviável em sede extraordinária.



    Em segundo lugar, a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.283.870-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 04/11/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Sentença de pronúncia. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.242.008-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 11/03/2020)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente